Tribunal: TJSP
Processo: 1109600-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Negativação de nome – Ré que fez prova suficiente do relacionamento comercial – Dívida em aberto relativa à movimentação de conta corrente – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109600-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIANLUCA
D ́ANTONI MARTINELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109600-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.313 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1109600-66.2019– SÃO PAULO.
Apelante: Gianluca D'antoni Martinelli.
Apelada: Banco Santander (Brasil) S.A.
Juíza: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto.
Voto 24.313
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Negativação de nome
Ré que fez prova
suficiente do relacionamento comercial Dívida em
aberto relativa à movimentação de conta corrente
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.

1. A sentença de fls. 126/128, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização (dano moral) movida pelo apelante à apelada honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observada gratuidade.

Diz-se que não há nenhuma prova a legitimar o apontamento
objurgado e sequer houve aviso prévio acerca da restrição realizada em seu
nome. Assevera que a apelada apresentou somente extratos unilaterais,
incapazes de justificar o débito e a sentença foi baseada na simples existência
de relação jurídica entre as partes, nunca negada, porém existe uma dívida
nunca assumida. Alega que nenhum dos extratos juntados apresentam o valor
levado a registro, não havendo prova de que deve a quantia de R$479,08.
Demais disso, questiona sobre os valores apresentados nos extratos e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109600-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.313 - (kn)
3
contrato de abertura de crédito não é título executivo, não podendo ser
inscrito no cadastro de inadimplentes antes de ser executado. Argumenta com
incidência das regras do Código do Consumidor e dano in re ipsa. Colaciona
jurisprudência e pede a reforma da sentença para que seja arbitrada
indenização pelos danos morais (fls. 131/140).

Veio resposta (fls. 143/148).

É o relatório.

2. Recurso infundado. A rigor, seria caso da só confirmação da
sentença por seus fundamentos (art. 252 do Regimento Interno).

O autor formulou pedido de declaração de inexigibilidade de
débito e o cumulou com indenização por dano moral, sob alegação de que
houve inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, no
valor de R$479,08, relativa ao contrato no DE00083010859343, o que lhe
causou abalo no crédito, devendo ser arbitrada indenização por danos morais.

Em contestação, a apelada sustentou que o autor contraiu a
dívida que ensejou a negativação. Afirmou que o autor é titular da conta
corrente 000010859343, agência 0083, a utilizava com diversas transações,
até que em 22/01/2019 efetuou um saque de R$170,00, ficando a conta com
saldo negativo, desencadeando utilização do cheque especial. Após,
ocorreram outras transações com cartão de débito, sem amortização do saldo
devedor, utilizando o crédito rotativo, sem a devida cobertura, levando à
inadimplência e inscrição do nome do autor em cadastro desabonador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109600-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.313 - (kn)
4

A corroborar seus argumentos, a apelada juntou os documentos
de fls. 36/72. E, como anotou a sentença, sem insurgência específica, a
assinatura de fl. 42 é idêntica a dos documentos juntados na inicial (fls.
procuração de fl. 07 e do documento pessoal de fl. 09).
Neste passo, tem-se que a apelada desincumbiu-se do ônus de
demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O apelante, por outro lado, fez alegações genéricas aos
documentos juntados e não se insurgiu contra o uso regular do numerário.
De toda maneira, o apelante não negou efetivamente ser cliente
da ré, sendo evasivos outros argumentos sobre suposta divergência ao valor
da negativação, entre outros aspectos ligados à contratação e formalidades da
negativação.
Na verdade, limitou-se a questionar a inclusão, dita indevida, de
nome nos órgãos de proteção ao crédito. Se o autor reconhece a relação
jurídica, caberia a ele, unicamente, comprovar que nada deve para a ré
(poderia, por exemplo, eventuais valores pagos em favor do Banco), uma vez
que não é dado à ré a produção de prova de fato inexistente (prova diabólica).
Essa prova, de fácil realização, não foi feita.
Ademais, veja-se que as alegações acerca da legitimidade dos
documentos apresentados pela ré são genéricas e não possuem o condão de
desconstituir sua validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109600-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.313 - (kn)
5
Não era hipótese de reconhecer inexigibilidade de débito ou
conceder indenização por dano moral, uma vez que a apelada não praticou
ilícito algum ao remeter o nome do autor ao cadastro de inadimplentes. Antes,
agiu no exercício regular de direito reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).

Assim, alegação de suposta divergência de dados nos
cadastros de maus pagadores não tem o condão de afastar a demonstração
da contratação e a legalidade do apontamento, considerando os demais
elementos de prova existentes nos autos e a postura das partes.

Anote-se que, caso o autor não concorde com a evolução do
saldo devedor/valor do débito que lhe é imputado, deverá se valer da via
adequada para discutir a questão, não se podendo reconhecer, nesta sede, a
irregularidade do apontamento do débito perante os órgãos restritivos, muito
menos a ocorrência dos danos morais alegados.

Incide, por outro lado, o teor da súmula 359 do STJ, de forma
que a responsabilidade pela comunicação de que trata o art. 43, § 2o, do CDC
é das empresas mantenedoras dos cadastros de maus pagadores. E tal súmula,
nos dizeres do desembargador Hélio Faria, “... não é afetada pela legislação
invocada pelo apelante, disciplinando a lei federal os cadastros positivos de
crédito, e sendo a lei estadual posterior aos fatos analisados nesse caso.
Ademais, tal obrigação deriva do Código de Defesa do Consumidor, tratando
a lei estadual apenas de disciplinar a forma pela qual os apontamentos
devem ser feitos junto aos órgãos mantenedores dos cadastros negativos”
(Apelação 1120807-67.2016.8.26.0100, 18a Câmara de Direito Privado, j. em
10/10/2017) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109600-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.313 - (kn)
6

Dessa forma, a sentença fica mantida. E, por força do artigo
85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para 20% sobre o valor
da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça (fl. 20).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso